Tribunal: TJMT
Processo: 0021659-08.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0021659-08.2013.8.11.0041
RECORRENTE MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
RECORRIDO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51178997) interposto pela MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 47424504, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso preparado (ID 66409990).
Contrarrazões juntadas conforme ID 69575987.
A Secretaria certificou que “[...] o acórdão foi disponibilizado no DJE em 26/06/2020 e considerado publicado em 29/06/2020, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal. CERTIFICO ainda que inobstante o advogado da recorrente ter registrado ciência no sistema PJE em 09/07/2020, a intimação foi realizada pelo DJE.” (ID 66373489).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 66373489, intime-se a parte Recorrente MUNDIAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a intempestividade do Recurso Especial.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX